Tribunal: STF
Processo: RE 459322
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
COMPETÊNCIA - JUSTIÇA FEDERAL - AÇÃO CONTRA A UNIÃO. O rol de 
   situações contempladas no § 2º do artigo 109 da Carta Federal, a 
   ensejar a escolha pelo autor de ação contra a União, é exaustivo. 
   Descabe conclusão que não se afine com o que previsto 
   constitucionalmente ? por exemplo, a possibilidade de a ação ser 
   ajuizada na capital do Estado.